Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006087-11.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (EMBARGANTE), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (EMBARGANTE), MARISTELA FABRIS DE ROSSI - CPF: 492.143.909-59 (EMBARGANTE), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (EMBARGANTE), MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI - CPF: 605.368.969-68 (EMBARGANTE), MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (EMBARGANTE), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (EMBARGANTE), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - CPF: 938.418.417-91 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), RAPHAEL RODRIGUES DA CUNHA FIGUEIREDO - CPF: 146.625.567-67 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006087-11.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: IVAIR DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI, MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI

EMBARGADO: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006087-11.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: IVAIR DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI, MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, EVELCI DE ROSSI

EMBARGADO: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Ivair de Rossi, Valdir de Rossi, Maristela Fabris de Rossi, Vanilso de Rossi, Mariangela Rita Marques de Rossi, Marta Bordin de Rossi
e
Evelci de Rossi
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes (ID 27634450).

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o acórdão é
extra petita
, porquanto, não consta nenhum pedido para a concessão de medida liminar de reintegração de posse, tampouco pugnou pela análise da matéria referente à preliminar sobre incompetência do juízo da comarca do Rio de Janeiro.

Sustentam que o acórdão é omisso em relação ao que realmente foi requerido no agravo de instrumento, que diz respeito ao fato de o juízo singular decidir sobre a liminar de reintegração de posse, que sequer foi requerida pelos embargantes,
sem analisar, contudo, as provas orais que ele mesmo entendeu serem necessárias, que ao final acabaram por ratificar as provas documentais anteriormente jungidas ao caderno processual pelos ora agravantes
, apenas decidindo como se os embargantes não tivessem apresentado provas.

Mencionam que, no que tange ao esbulho possessório não é adequado invocar o conceito adotado pelo Código Penal em detrimento do disposto nas legislações civis.

Defendem que não só provaram a posse longeva exercida desde o ano de 2001, como também o esbulho praticado, com
a imissão de posse ordenada pelo Juízo do Rio de Janeiro.

A
ssim, pugnam pelo provimento do recurso, para que, com fulcro no artigo 93, IX, da CF e arts. 489 e 1022, III, do CPC, seja anulada a decisão agravada, determinando-se ao julgador
a quo
, que supra a omissão existente na mesma, procedendo a análise do conteúdo dos depoimentos prestados na audiência (ID 28699037).

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 31391958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006087-11.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, da leitura das razões recursais despendidas no agravo de instrumento infere-se que o ora embargante manifesta irresignação quanto à incompetência do Juízo da Comarca do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar a ação lá ajuizada, afirmado tratar-se esta de ação possessória, senão vejamos o seguinte excerto, por exemplo:

“Portanto, é evidente que o Juízo de Direito da Comarca de Nova Ubiratã é o competente para decidir a questão possessória posta em discussão perante o Poder Judiciário, não sendo correto, sob nenhum aspecto, o entendimento explicitado pelo Magistrado na decisão objurgada de que decisão emanada na Comarca da Capital do estado do Rio de

Janeiro se sobreponha a eventual decisão prolatada no âmbito da Comarca de Nova Ubiratã, MT, subordinada ao Colendo TJMT, na questão de posse, especialmente diante de tão farto conjunto probatório a demonstrar a fraude que é o AGRAVADO.”
(
ID 7638903 – Págs. 30/31
)

Da mesma forma, o agravante, ora embargante, é enfático ao discorrer acerca do esbulho praticado pelo agravado, o que a seu ver ensejaria o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor dos efetivos possuidores, mormente porque aquela demanda que tramita no Estado do Rio de Janeiro foi ajuizada apenas em face de Valdecir de Rossi e sua esposa, contudo, atingiu os demais possuidores que foram despejados, quais sejam, Ivair de Rossi, Valdir de Rossi, Vanilso de Rossi e Evelci de Rossi (ID 736903 – Pág. 32, por exemplo).

Logo, quando argumenta que o recurso diz respeito à decisão do juízo de origem que deixou de valorar a prova colhida na audiência preliminar por ele mesmo designada, indiretamente pretende a manifestação desta Corte de Justiça quanto aos demais temas referentes também à incompetência daquele juízo do qual se emanou a ordem de despejo, bem como quanto ao suposto esbulho praticado e, por consequência, e quanto à alegada posse anterior exercida pelos os ora agravantes.

O que se vê é que todas as matérias apreciadas, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento integram o pleito recursal, não havendo que se falar, portanto, em decisão
extra petita
.

Ademais, importa salientar que, embora tenha sido o juízo de origem quem decidiu pela realização da audiência preliminar, certo é que não está ele adstrito à prova colhida naquela ocasião, podendo decidir com base nas demais provas existentes nos autos que, no caso, conduziram à não concessão liminar da reintegração de posse pretendida.

É evidente que, ao final da demanda, todas as demais provas coligidas serão apreciadas e valoradas para o julgamento de mérito da ação, o que poderá, inclusive, convergir para um deslinde em favor dos ora agravantes. Todavia, neste momento processual, não há nada que infirme a conclusão adotada pelo julgador singular.

Ou seja, não há dúvidas de que o voto condutor do aresto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020